Tribunal: TJPA
Processo: 0034856-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034856-76.2012.8.14.0301

APELANTE: REDENTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, REDENTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0034856-76.2012.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

PRIMEIRO APELANTE/APELADO: REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA 11.003

ADVOGADO: DENNIS LOPES SERRUYA – OAB/PA 6.245

SEGUNDO APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI - OAB/PA 20.455-A

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA 14.011

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – ART. 739-A § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

01. O não cumprimento da determinação contida no art. 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil, consistente na indicação, na inicial, do valor que o embargante entende devido e apresentação da memória de cálculo, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução, sem possibilidade de emenda. Entendimento conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com o princípio da celeridade e efetividade processual, possibilitando que a execução prossiga pelo valor que se mostra incontroverso.

02. Os honorários advocatícios foram fixados mediante apreciação equitativa, em consideração ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte embargada e, à simplicidade da causa, sendo incabível a sua majoração.

03. Recursos não providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e; BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 2790027, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos por REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face do BANCO BRADESCO S/A e, arbitrou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, em razão da ausência da memória de cálculo.

O Apelante REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, no id. 2790030, sustenta em apertada síntese, que em nenhum momento foi intimado para emendar a inicial, bem como que a ação de execução deveria ser suspensa haja vista a existência da ação revisional.

Afirma que o que motivou os embargos à execução não é o excesso da mesma, e sim as diversas abusividades do contrato demonstradas na inicial, motivo pelo qual entende desnecessário a memória de cálculo.

Ao final requer seja reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo, tornando-a sem efeito, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que se dê prosseguimento à ação.

O recorrente BANCO BRADESCO S/A, no id. 2790032, sustenta em apertada síntese, ser devida a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas nos ids 2790037 e 2790038.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se no que concerne à alegação de que a ausência da apresentação da planilha não impede a análise dos embargos opostos.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que os embargos opostos pelo primeiro apelante versam

sobre a incidência de taxa de comissão de permanência, o vencimento antecipado da dívida e, sobre o excesso de execução, o que atrai a incidência do disposto no artigo 739-A, §5º do CPC/73, no qual se baseou a sentença.

Veja-se que o fundamento dos embargos, embora se invoque abusividade das cláusulas do título executivo, é todo voltado ao excesso de execução, eis que o que o embargante pretende é ver reconhecido como pagos os valores cobrados, ou ao menos sua redução.

A inicial dos embargos fundados apenas em excesso de execução, como na hipótese, em que os embargantes alegam a prática de anatocismo, capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com outros encargos, deve conter o valor que os embargantes entendem como devido, juntamente com memória de cálculo

Ocorre que, no caso, a inicial destes embargos não veio instruída com o demonstrativo de cálculo do valor incontroverso, além de sequer apontado qual o valor entendia devido o embargante. A inobservância da norma em destaque dá ensejo à rejeição liminar da peça, conforme § 5º do mencionado art. 739 do CPC/73, sem necessidade de prévia intimação da parte para emendar a inicial, conforme orienta o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. A rejeição dos embargos à execução que não apresentam a memória de cálculos do valor que o devedor entende devido deve se dar de forma liminar, não sendo cabível a oportunização de emenda à inicial. Precedente da Corte Especial. (...) 4. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1263051/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018),

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Precedentes: AgInt no AREsp 1.190.916/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20/03/2018; REsp 1.622.707/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/03/2018; AgInt no AREsp 1002952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/05/2017; AgInt no AREsp 604.930/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/03/2017; AgRg no AREsp 224.903/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/02/2016. 5. Recurso Especial não conhecido (REsp 1770153/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

No que tange ao ajuizamento da ação revisional, cabe destacar que esta não suspende a execução, conforme inteligência do § 1º do art. 585 do Código de Processo Civil de 1973.

Não bastasse isso, verifico que a ação revisional nº 0034676-60.2012.814.0301, interposta pelo primeiro recorrente, REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, já foi julgada improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido inclusive, inadmitido o recurso especial, estanho pendente apenas o julgamento do agravo interno desta decisão, de modo que não cabe sequer cogitar a suspensão do feito executivo.

Outrossim, por mais que o julgamento da ação revisional possa importar em alteração das cláusulas contratuais firmadas em razão do reconhecimento de ilegalidades, não haverá qualquer prejuízo, na medida em que poderá ser readequado o montante do crédito, com base no apurado na ação revisional.

De igual modo, os embargos à execução são conexos com a ação de execução do título e, não, com a ação revisional.

Além disso, o art. 739-A do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, prevê que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando o magistrado constatar serem relevantes os fundamentos da impugnação e o prosseguimento da execução causar dano grave, irreparável ou de difícil reparação ao embargante, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, descabido o pedido de suspensão da execução.

Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução, não torna ilíquido o crédito. Precedentes
.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória em relação a execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 950.153/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016).

Por fim, também sem razão o apelante BANCO BRADESCO S/A., quanto ao pleito de aumento dos honorários advocatícios. Em casos como o presente, o valor deve observar os parâmetros elencados no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente á época.

Assim, mediante apreciação equitativa, em consideração ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte embargada e, à simplicidade da causa, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, sendo incabível o aumento do valor.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento a ambos os recursos interpostos, mantendo-se incólume todos os termos da sentença recorrida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/09/2022